Tribunal: TJSP
Processo: 2281196-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação Judicial. Serviços de telefonia. Recurso tirado contra r. decisão que determinou a abstenção, pela concessionária, do corte com origem em crédito existente ao tempo da impetração. Decisão acertada. Possibilidade, contudo, da interrupção em razão da inadimplência de créditos extraconcursais.

Recuperação Judicial. Astreintes. Fixação de multa diária decorrente do poder geral de

Ementa:
Recuperação Judicial. Serviços de telefonia. Recurso tirado contra r. decisão que determinou a abstenção, pela concessionária, do corte com origem em crédito existente ao tempo da impetração. Decisão acertada. Possibilidade, contudo, da interrupção em razão da inadimplência de créditos extraconcursais.

Recuperação Judicial. Astreintes. Fixação de multa diária decorrente do poder geral de cautela. Valor que deve ter a potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem. Multa que pode ser revista. Pedido de limitação. Avaliação, por ora, inviável.

Recurso desprovido.